Tribunal: TJSP
Processo: 2118544-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão preventiva. Paciente primário e menor relativo. Quantidade de entorpecentes que, apesar de significativa, não se revela exorbitante. Circunstâncias favoráveis. Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Situação emergencial de saúde pública. Pandemia de COVID-19. Recomendação n. 62, do CNJ. Substituição da prisão preventiva

Ementa:
HABEAS CORPUS. Tráfico de drogas. Pleito de revogação da prisão preventiva. Paciente primário e menor relativo. Quantidade de entorpecentes que, apesar de significativa, não se revela exorbitante. Circunstâncias favoráveis. Crime praticado sem violência ou grave ameaça. Situação emergencial de saúde pública. Pandemia de COVID-19. Recomendação n. 62, do CNJ. Substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. Ordem concedida.